Tribunal: TJDFT
Processo: 0720618-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720618-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTACOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTAÇÕES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (exequente) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento no 0705909-41.2022.8.07.0001, iniciada por esse em desfavor de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME (executada), indeferiu o pedido de inclusão de novas benfeitorias novas e necessárias na fase de liquidação, nos seguintes termos (ID 157203003 dos autos originários): “Conclamo as partes para comprovarem nos autos depósitos de honorários periciais contábeis no prazo de 05 (cinco) dias, visto que consta nos autos apenas um depósito promovido pela parte autora ao ID 152876542. No tocante à impugnação ao laudo pericial (especialidade engenharia), deve a parte autora revisitar decisão de ID 129556711, notadamente trecho que passo a transcrever "in verbis": Como a liquidação é o procedimento para conferir valor patrimonial ao comando já estabelecido e limitado pela sentença, não cabe inclusão de novos elementos, já que as benfeitorias úteis e necessárias a que se pretendia a indenização deveriam ser lançadas integralmente antes da prolação da sentença. Não se admite a inclusão de novas benfeitorias uteis ou necessárias, ainda que de fato tenham ocorrido posteriormente, já que estas não estão abrangidas no título e exigem nova ação de conhecimento, com o cumprimento das exigências legais, inclusive em relação a prazos prescricionais." Desse modo, não cabe a parte autora nesta fase processual buscar inovar por vias transversas coisa julgada material.” Embargos de declaração rejeitados (ID 158258798, de origem). Em suas razões (ID 47167671), a empresa Agravante sustenta haver violação à coisa julgada objeto da liquidação provisória. Registra que “quando da prolação da sentença de ID 116322288, complementada pelo acórdão de ID 116322291, ambos exarados no bojo do processo 0718068-84.2020.8.07.0001, ficou determinado que as partes devem retornar ao status quo, de modo que a Agravante deve ser indenizada por todas as benfeitorias úteis e necessárias executadas no empreendimento”. Pontua que a liquidação de sentença não pretendeu a inclusão de novos elementos após o ingresso da ação, sendo que a planilha apresentada refletiria a infraestrutura averiguada pelo Cartório de Notas. Pugna pelo deferimento do pedido de efeito suspensivo ao argumento de que a continuidade do andamento processual poderá levar à homologação da perícia no atual formato. No mérito “para que haja determinação expressa de que a perícia de engenharia a ser realizada no Residencial Quatro Estações abarque todas as benfeitorias ali presentes, não obstante qualquer limitador, devendo ocorrer, via de consequência, complementação da perícia para que sejam respondidos todos os quesitos citados no ID 132070531”. (ID 47167671 - Pág. 10): Preparo no ID 47167672 - Pág. 1. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida à suposta violação da coisa julgada no cumprimento de sentença, de forma que a continuidade do andamento processual poderia levar à homologação da perícia no atual formato. O julgado exequendo determinou a inclusão no montante a ser indenizado pela empresa RAPHA (executada) os valores despendidos pela ESTAÇÕES (exequente) com a manutenção do condomínio e com a operacionalização de venda das unidades. Na decisão que definiu a liquidação e a realização de perícia assentou-se (ID 126928838, de origem): “Percebe-se portanto que a liquidação envolverá a definição dos valores das seguintes elementos: a) o valor gasto pela ESTAÇÕES para realizar benfeitorias úteis e necessárias, a ser pago pela RAPHA. b) os valores despendidos pela ESTAÇÕES com a manutenção do condomínio e com a operacionalização de venda das unidades, a ser pago pela RAPHA c) o montante auferido pela Estações com a venda dos lotes, a ser abatido dos valores devidos pela RAPHA”. Após a oposição de embargos de declaração, o i. Juízo a quo os rejeitou, pontuando que “Logo, deverá ser mantida a decisão que estabeleceu a referência para o perito será o quadro contida na petição inicial da ESTAÇÕES, em fl. 16 do ID 116322285”. (ID 129556711, de origem), inexistindo recurso contra tal decisão. Em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas observa-se que o laudo pericial considerou o “Indicativo de estimativa de valores históricos e atualizados para a execução de benfeitorias de infraestrutura no empreendimento Quatro Estações ocorridos entre 2010 e 2015” (ID 149379898) – Laudo Pericial de 13/02/2023. Após impugnação, o Expert esclareceu que “Cabe registrar que o trabalho elaborado pelo perito se baseou estritamente no escopo definido pelo MM. Juízo, o qual, a requerente possui total ciência das limitações impostas decorrentes dos pedidos efetuados e decisões correlatas”. (ID 154815270) Logo, em tese, não se constata a verossimilhança das alegações da parte Agravante, que pretende se “abarque todas as benfeitorias ali presentes”. Assim, de uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante, apesar de sua relevância, não supera os requisitos necessários para o deferimento da liminar, razão pela qual se nega o pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator